Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOLTA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 1.705,31, correspondente ao valor despendido pela autora/recorrida para a aquisição de bilhete para o trecho de volta de passagem aérea, e ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00.
2. Na forma do art. 19, parágrafo único, da Resolução 400/2016, da ANAC, caso o passageiro não utilize o trecho inicial, nas passagens ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta. Tal regra só pode ser afastada se houver demonstração de manifestação do passageiro, solicitando manutenção do bilhete relativo à viagem de volta, o que não ocorreu na hipótese.
3. Não obstante, deve o valor ser restituído ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa da companhia área, que, além de reter o valor do trecho de volta já pago, pode livremente comercializar a passagem referente ao trecho cancelado, configurando, ainda, prática comercial abusiva e que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inc. IV, CDC).
4. Quanto ao dano moral, mister pontuar que não há nenhuma comprovação de que a autora tenha manifestado o interesse em utilizar o trecho de volta, prova esta que lhe incumbia (art. 373, inc. I, do CPC), de modo que o cancelamento do trecho pela recorrente se deu de forma lícita, de conformidade com a norma de regência. Logo, ante a ausência de ato ilícito, não se há de falar em indenização, por dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para exclusão da indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.